Tribunal: CARF
Processo: 13896.722036/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO SAT/RAT/GILRAT. GFIP. DÉBITO CONFESSADO. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE AUTODECLARADA. CÓDIGO CNAE. ALÍQUOTAS SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZAR IN LOCO AUDITORIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTABELECIMENTO.
A natureza confessional das dívidas inseridas em GFIP não impõe a necessidade de diligência probatória, à autoridade fiscal, a fim de confirmar o que já foi informado pelo contribuinte. Presumem-se verdadeiro o declarado pelo próprio contribuinte, inexistindo necessidade de análise in loco de atividade preponderante autodeclarada pelo sujeito passivo para fins de enquadramento na contribuição destinada ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT. Fica ressalvada, todavia, a possibilidade de infirmação, conquanto desde que lastrada pela suficiente comprovação do alegado.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. GRAU DE RISCO.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho tem alíquota variável (1%, 2% ou 3%) e deve ser calculada com base na atividade preponderante declarada em GFIP, aplicando-se o grau risco determinado para a atividade pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE, constante do Anexo V, do Decreto n° 3.048/99 - RPS.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO PELA EMPRESA. GRAU DE RISCO CONFORME ATIVIDADE PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos. No caso de erro no autoenquadramento da atividade econômica preponderante da empresa e respectivo risco de acidente do trabalho, a fiscalização procederá ao lançamento de ofício das diferenças de valores devidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722036/2015-47
ACÓRDÃO
2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
DESTINADA
AO
FINANCIAMENTO SAT/RAT/GILRAT. GFIP. DÉBITO CONFESSADO. ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
CÓDIGO
CNAE.
ALÍQUOTAS SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA REALIZAR IN LOCO AUDITORIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS
NO ESTABELECIMENTO.
A natureza confessional das dívidas inseridas em GFIP não impõe a
necessidade de diligência probatória, à autoridade fiscal, a fim de
confirmar o que já foi informado pelo contribuinte. Presumem-se
verdadeiro o declarado pelo próprio contribuinte, inexistindo necessidade
de análise in loco de atividade preponderante autodeclarada pelo sujeito
passivo para fins de enquadramento na contribuição destinada ao
financiamento
do
SAT/RAT/GILRAT.
Fica
ressalvada,
todavia,
a
possibilidade de infirmação, conquanto desde que lastrada pela suficiente
comprovação do alegado.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. GRAU DE RISCO.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho tem alíquota variável (1%, 2% ou 3%) e deve ser
calculada com base na atividade preponderante declarada em GFIP,
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
2
aplicando-se o grau risco determinado para a atividade pela Classificação
Nacional de Atividades Econômicas-CNAE, constante do Anexo V, do
Decreto n° 3.048/99 - RPS.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO PELA EMPRESA. GRAU DE RISCO
CONFORME ATIVIDADE PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO PELA
FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e
de trabalhadores avulsos. No caso de erro no autoenquadramento da
atividade econômica preponderante da empresa e respectivo risco de
acidente do trabalho, a fiscalização procederá ao lançamento de ofício das
diferenças de valores devidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
constitucionalidade da contribuição do GILRAT e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A contra o Acórdão no 15-44.275, proferido pela
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento do crédito tributário no valor
histórico de R$ 6.206.443,56.
O Auto de Infração DEBCAD no 51.045.069-5 foi lavrado pela Receita Federal do
Brasil após ação fiscalizatória que identificou recolhimentos a menor da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT, antigo SAT)
no período de 01/2012 a 13/2012, resultando em um crédito tributário no valor histórico de R$
6.206.443,56.
A controvérsia central diz respeito ao enquadramento da empresa no grau de risco
para fins de determinação da alíquota do GILRAT. A fiscalização constatou que a empresa
informou em suas GFIPs o código de atividade econômica CNAE 3514-0/00 (Distribuição de
Energia), que corresponde ao grau de risco grave com alíquota de 3%, conforme o Anexo V do
Decreto no 3.048/99. No entanto, a empresa aplicou a alíquota de 2% (grau de risco médio) ao
realizar os recolhimentos, gerando a diferença lançada pela autoridade fiscal.
Em sua defesa, a Eletropaulo alegou que realizou o autoenquadramento no grau de
risco médio com base em estudo detalhado da legislação e das atividades desenvolvidas, bem
como em laudos técnicos (LTCAT) elaborados por engenheiro do trabalho. Segundo a empresa,
sua atividade preponderante seria a de "serviços combinados de escritório e apoio administrativo"
(CNAE 8211-3/00), e não a distribuição de energia elétrica, pois argumentou que a maioria de seus
funcionários estaria alocada em atividades administrativas.
A empresa sustentou ainda que caberia à Fazenda o ônus de comprovar o erro no
autoenquadramento, demonstrando de modo fático a atividade preponderante. Apresentou
"Estudo de Enquadramento de Atividade Preponderante" indicando que 26,02% dos trabalhadores
estariam na atividade de serviços de escritório, sendo esta a atividade com maior número de
funcionários. Também argumentou que os LTCATs demonstravam que as atividades exercidas não
expunham os funcionários a agentes nocivos ou, quando expostos, a exposição era neutralizada
por equipamentos de proteção.
Por outro lado, a autoridade fiscal, com base na análise dos dados informados pela
própria empresa em GFIP, incluindo os códigos de Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) dos
empregados, concluiu que a maioria dos segurados empregados (entre 66% e 69% ao longo de
2012) exercia atividades diretamente relacionadas com distribuição de energia elétrica. A
ocupação predominante era a classificada no CBO 7321 (Instaladores e reparadores de linhas e
cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados), representando sozinha entre 34,2% e
38,8% do total de empregados.
A DRJ/SDR, ao analisar a impugnação, entendeu que o estudo de enquadramento
apresentado pela empresa, elaborado em setembro de 2011, não poderia servir de base para o
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
4
ano de 2012, pois o enquadramento no grau de risco deveria ser feito mensalmente. Além disso,
identificou inconsistências no estudo, apontando que a empresa utilizou diferentes critérios para
classificar os funcionários, notadamente fracionando o enquadramento de profissionais que
atuavam diretamente em atividades de manutenção do sistema de distribuição de energia
elétrica.
Em seu Recurso Voluntário, a Eletropaulo reiterou os argumentos da impugnação e
acrescentou questões relacionadas à natureza jurídica do GILRAT, defendendo que se trataria de
taxa, informada pelo princípio da retributividade, argumentando que o valor recolhido deveria
corresponder ao custo efetivo de prestação do serviço público. Invocou ainda a regra da
contrapartida (§5o do art. 195 da CF), alegando que a cobrança da alíquota de 3% geraria superávit
no caixa da Previdência, o que seria vedado pela Constituição Federal.
Além das questões de mérito, a empresa alegou preliminarmente a nulidade do
auto de infração por ausência de elementos necessários ao julgamento, sustentando que a
autoridade fiscal não produziu provas para fundamentar o lançamento, nos termos do art. 9o do
Decreto no 70.235/72.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
A recorrente argumenta que a contribuição do GILRAT teria natureza de taxa,
informada pelo princípio da retributividade, e que a cobrança da alíquota de 3% geraria superávit
no caixa da Previdência, o que seria vedado pela "regra da contrapartida" prevista no § 5o do art.
195 da Constituição Federal.
Tais argumentos envolvem discussão sobre a constitucionalidade e legalidade de
normas, matéria que foge à competência das instâncias administrativas, conforme a Súmula CARF
no 2 e o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescentado pela Lei no 11.941/09.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo dos
argumentos relativos à constitucionalidade da contribuição do GILRAT.
2. Preliminares
2.1.
Da alegação de nulidade por ausência de provas e inversão do ônus
probatório
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
5
A Recorrente alega nulidade do Auto de Infração por suposta ausência de
elementos probatórios por parte da fiscalização, argumentando que o Fisco não teria produzido
provas suficientes para justificar o lançamento tributário referente à diferença de alíquota do
GILRAT/SAT e que teria havido indevida inversão do ônus probatório.
Não assiste razão à Recorrente. Conforme se depreende dos autos, não houve
revisão de enquadramento por parte da autoridade fiscal, mas sim a constatação de incongruência
entre a atividade econômica preponderante declarada pela própria empresa em GFIP (CNAE 3514-
0/00 - Distribuição de Energia Elétrica) e a alíquota RAT informada (2% em vez de 3%).
A distinção é fundamental para definir a distribuição do ônus da prova, pois este
somente se desloca para o Fisco nos casos de revisão de ofício do enquadramento realizado pelo
contribuinte. No presente caso, a fiscalização apenas identificou a inconsistência entre o CNAE
informado e a alíquota aplicada, cabendo à Recorrente demonstrar o motivo da discrepância na
alíquota da contribuição RAT informada em GFIP, o que não foi feito satisfatoriamente.
A autoridade fiscal, no exercício de suas atribuições, elaborou planilha
demonstrativa contendo o total dos trabalhadores da Recorrente, por mês, subdivididos conforme
a CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), com base nos dados informados pela própria
empresa em GFIP, que confirmou ser a atividade preponderante, em todos os meses fiscalizados,
compatível com o CNAE 3514-0/00, cuja alíquota RAT correspondente é 3%.
Ademais, o próprio estudo de enquadramento apresentado pela Recorrente
demonstra que a maioria de seus empregados (64,48%) exerce atividade cujo Risco de Acidente
do Trabalho é grave (alíquota 3%), o que contradiz sua própria argumentação e corrobora o
lançamento fiscal.
Ressalta-se que é pacífico o entendimento do CARF no sentido de que é
desnecessária a análise “in loco” (vide Acórdão no 9202-011.674, julgado em 11/02/2025).
Portanto, a autuação fiscal foi devidamente fundamentada e instruída com todos os
elementos necessários à comprovação da infração tributária, não havendo que se falar em
nulidade por ausência de provas ou inversão indevida do ônus probatório.
2.2.
Não caracterização de vícios formais ou materiais no lançamento de
nulidade
A atividade de lançamento tributário, conforme previsto no art. 142 do CTN, é
procedimento administrativo vinculado, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
No caso em análise, o Auto de Infração está adequadamente fundamentado,
contendo todos os elementos necessários à identificação da infração tributária e ao exercício do
direito de defesa pelo contribuinte. A autoridade fiscal identificou com precisão a divergência
entre o CNAE declarado pela empresa e a alíquota RAT aplicada, demonstrando, por meio de
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
6
planilhas detalhadas, a classificação dos empregados conforme suas ocupações (CBO) e a
consequente confirmação do enquadramento no grau de risco grave.
O lançamento atendeu, portanto, às exigências dos arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/72 e do art. 243 do Decreto no 3.048/99, não se verificando qualquer vício, seja formal ou
material, que macule sua validade.
3. Mérito
3.1.
Identificação da atividade preponderante
A recorrente sustenta que sua atividade preponderante seria a de "serviços
combinados de escritório e apoio administrativo" (CNAE 8211-3/00), correspondente ao grau de
risco médio, e não a de distribuição de energia elétrica, como informado em suas GFIPs.
O art. 202, § 3o, do Decreto no 3.048/99 definia que “considera-se preponderante a
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos” (redação vigente à época).
Inicialmente, cabe observar que a recorrente concentrou todos os seus empregados
no estabelecimento matriz (CNPJ 61.695.227/0001-93), conforme verificado nas GFIPs
apresentadas. Quando questionada sobre esta prática, a empresa informou que "todos os
funcionários foram alocados no CNPJ da matriz a fim de facilitar o cumprimento das obrigações e
formalidades relativas ao contrato de trabalho, inexistindo qualquer relação com o
enquadramento no grau de risco do SAT."
Este procedimento adotado pela recorrente contraria o disposto no art. 72, §1o, I, c
da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que estabelece expressamente que "a empresa com
mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento." A concentração de todos os empregados em
um único estabelecimento, independentemente de onde efetivamente desempenham suas
funções, impossibilita a correta apuração da atividade preponderante em cada unidade da
empresa, conforme exigido pela legislação.
No entanto, mesmo desconsiderando esta irregularidade e analisando a totalidade
dos empregados declarados no estabelecimento matriz, a autoridade fiscal comprovou, mediante
análise meticulosa dos dados de CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) informados pela
própria recorrente em GFIP, que entre 66% e 69% dos trabalhadores da empresa, ao longo de
2012, exerciam atividades diretamente relacionadas com distribuição de energia elétrica.
Destaca-se, em particular, que a ocupação classificada no CBO 7321 (Instaladores e
reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados) representava
sozinha entre 34,2% e 38,8% do total de empregados da empresa durante o ano de 2012,
conforme demonstrado na planilha abaixo, elaborada com base nas informações prestadas pela
própria recorrente:
CBO
jan
fev
mar
abr
mai
jun
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
7
Total
5761
5766
5830
5820
5833
5814
7321
1971
1993
2004
1992
2021
2012
%
34,20% 34,60% 34,40% 34,20% 34,60% 34,60%
jul
ago
set
out
nov
dez
13Sal
5863
5832
5732
5685
5776
5888
5844
2021
2027
1988
2019
2172
2283
2252
34,50% 34,80% 34,70% 35,50% 37,60% 38,80% 38,50%
Esta evidência, por si só, já seria suficiente para descaracterizar a alegação da
recorrente de que sua atividade preponderante seria a de "serviços combinados de escritório e
apoio administrativo" (CNAE 8211-3/00). A ocupação CBO 7321, indiscutivelmente predominante,
está diretamente associada à atividade de distribuição de energia elétrica (CNAE 3514-0/00).
Em contraposição a estes dados concretos, a recorrente apresentou um "Estudo de
Enquadramento de Atividade Preponderante", elaborado em setembro de 2011, o qual padece de
diversas inconsistências e não pode ser considerado para o enquadramento no exercício de 2012,
pelos seguintes motivos:
1. Intempestividade: O enquadramento no correspondente grau de risco deve ser
realizado mensalmente, conforme determina o § 5o do art. 202 do Decreto no
3.048/99. Um estudo realizado em setembro de 2011 não pode servir de base para
todo o exercício de 2012, especialmente considerando as constantes mudanças no
quadro de funcionários decorrentes de admissões, demissões e reestruturações
internas.
2. Inconsistências metodológicas: O estudo aplica critérios inconsistentes para
classificar os funcionários nas diferentes atividades. Por um lado, enquadra como
"serviços combinados de escritório e apoio administrativo" profissionais que
exercem atividades específicas e possuem classificações distintas (como analistas,
engenheiros e coordenadores); por outro, fraciona o enquadramento de
profissionais que atuam diretamente em atividades de manutenção do sistema de
distribuição de energia elétrica em diferentes CNAEs.
3. Contradição interna: Conforme destacado pela autoridade fiscal, o próprio estudo
apresentado pela recorrente revela que 64,48% dos seus empregados exercem
atividades classificadas como de risco grave (alíquota 3%), como demonstrado na
tabela abaixo, extraída do referido estudo (conforme fls. 885/886 do estudo):
Grau de Risco
No de
Segurados
%
Risco Grave
3427
64,48
Risco Médio
1493
28,09
Risco Leve
395
7,43
Total
5315
100
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
8
Esta contradição evidencia a tentativa da recorrente de, por meio de artifícios
classificatórios, enquadrar-se em grau de risco inferior ao efetivamente correspondente à sua
atividade preponderante, visando reduzir indevidamente o montante da contribuição devida.
Verificou-se, ainda, que a recorrente procedeu a um fracionamento inadequado do
enquadramento de profissionais que atuam diretamente em atividades de manutenção do
sistema de distribuição de energia elétrica, distribuindo-os entre os CNAEs 4221-9/03
(manutenção de redes de distribuição de energia elétrica) e 4321-5/00 (instalação e manutenção
elétrica), quando deveriam estar corretamente classificados na atividade de distribuição de
energia elétrica (CNAE 3514-0/00).
Este fracionamento, aliado ao enquadramento indevido de diversos profissionais
especializados na categoria genérica de "serviços combinados de escritório e apoio
administrativo", distorce significativamente a real distribuição dos empregados entre as diferentes
atividades da empresa, comprometendo a credibilidade do estudo apresentado.
Convém ressaltar que o critério legal para determinação da atividade
preponderante é puramente quantitativo, baseado no maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos em determinada atividade, não cabendo interpretações que busquem
relativizar este critério objetivo em função da maior ou menor exposição dos trabalhadores a
agentes nocivos.
Diante das evidências apresentadas, resta inequívoco que a atividade
preponderante da recorrente, no período fiscalizado, era a de distribuição de energia elétrica
(CNAE 3514-0/00), correspondente ao grau de risco grave (alíquota 3%), conforme corretamente
verificado pela autoridade fiscal.
3.2.
Laudos técnicos de condições ambientais de trabalho (LTCAT)
A recorrente apresentou Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT) para fundamentar seu enquadramento no grau de risco médio, alegando que as
atividades exercidas não exporiam seus funcionários a agentes nocivos ou, quando expostos, tal
exposição seria neutralizada pelo uso de equipamentos de proteção individual.
Tal argumentação não encontra amparo na legislação que rege a matéria. O critério
legal para determinação da alíquota do GILRAT, estabelecido no art. 22, II, da Lei no 8.212/91 e
regulamentado pelo art. 202 do Decreto no 3.048/99, baseia-se exclusivamente na identificação
da atividade preponderante da empresa, segundo classificação prevista no Anexo V do referido
Decreto, não havendo qualquer disposição que permita a redução da alíquota em função da
adoção de medidas de proteção individuais ou coletivas.
A eventual neutralização de agentes nocivos pela utilização de equipamentos de
proteção individual, bem como a análise da efetiva exposição dos trabalhadores a tais agentes,
constituem elementos relevantes para fins de caracterização do direito à aposentadoria especial,
nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, e para a incidência da contribuição adicional prevista no
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
9
§ 6o do mesmo artigo, matéria que não se confunde com o enquadramento no grau de risco para
fins de determinação da alíquota do GILRAT.
Ressalte-se, novamente, que os laudos apresentados pela recorrente datam de
setembro de 2011, não tendo sido apresentadas as atualizações anuais exigidas pelo art. 58, § 3o,
da Lei no 8.213/91 e pelo art. 254, § 3o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010, o que
compromete sua validade para o período fiscalizado (exercício de 2012).
Por fim, cabe observar que, ainda que os LTCATs pudessem ser considerados para
fins de determinação da alíquota do GILRAT – o que se admite apenas para argumentar –, sua
análise não teria o condão de alterar o resultado da fiscalização, uma vez que, como já
demonstrado, a atividade preponderante da recorrente, segundo o critério quantitativo
estabelecido na legislação, é inquestionavelmente a de distribuição de energia elétrica,
correspondente ao grau de risco grave.
3.3.
Investimentos em segurança do trabalho
A recorrente argumenta, subsidiariamente, que realizou investimentos significativos
em segurança do trabalho, o que justificaria a redução da alíquota do GILRAT, nos termos do art.
203 do Decreto no 3.048/99. Dispõe o referido artigo:
"Art. 203. A fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos
ambientais no trabalho, o Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
alterar o enquadramento de empresa que demonstre a melhoria das condições
do trabalho, com redução dos agravos à saúde do trabalhador, obtida através de
investimentos em prevenção e em sistemas gerenciais de risco."
Ocorre que a alteração do enquadramento prevista neste dispositivo não é
automática, dependendo de expressa manifestação do Ministério da Previdência e Assistência
Social (atual Ministério da Previdência Social), após análise da documentação apresentada pela
empresa e verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação.
No caso em tela, não há nos autos qualquer evidência de que a recorrente tenha
formalizado pedido de alteração do enquadramento junto ao órgão competente, nem de que tal
pedido tenha sido deferido. Tampouco foram apresentados documentos que comprovem, de
forma objetiva e quantificável, os investimentos realizados em prevenção e em sistemas
gerenciais de risco, bem como a efetiva redução dos agravos à saúde dos trabalhadores.
Assim, não há como acolher a pretensão da recorrente de ver reduzida a alíquota
do GILRAT com fundamento no art. 203 do Decreto no 3.048/99.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos relativos à constitucionalidade da contribuição do GILRAT, e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722036/2015-47
10
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 4940
DF CARF MF
Original